Tribunal: TJSP
Processo: 0014791-13.2013.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição, ambiguidade, ou omissão no acórdão – Não caracterização Pretensão de reanálise da prova – Natureza infringente do pedido Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.